Tribunal: STF
Processo: HC 215659
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Estabelecida a pena definitiva da acusada em 2 anos e 8 meses de detenção, havendo circunstância judicial negativa, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, justificada encontra-se a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.



    2. Agravo regimental não provido.” (eDOC 11)



    Busca-se, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade fixada pelo TJRJ por penas restritivas de direitos, ao argumento de que “a paciente foi condenada, por crime culposo, sendo-lhe aplicada uma pena inferior a quatro anos de privação da liberdade, sendo certo que nada lhe desabona a conduta social pretérita”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    2. Com efeito, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, o Juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal quanto à paciente para condená-la, em razão da infração ao disposto no art. 121, § 3º, do Código Penal, a 1 ano e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, reprimenda substituída por uma pena restritiva de direito e multa.



    O TJRJ, por sua vez, em sede de apelação, elevou a pena privativa de liberdade para 4 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e negou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos nestes termos (eDOC 9, pp. 23-24):



    Já no tocante ao pedido ministerial de incremento da reprimenda imposta à ré Lídia, entendo que sua insurgência merece acolhida. 



    De início, em relação à pena base, é indiscutível que a conduta praticada pela ré causou à vítima intenso sofrimento durante os quase oito meses em que permaneceu internada, ao início lúcida e responsiva, mas privada de sua vida, apelando para voltar para sua casa pois sentia saudades da irmã (fl. 45). Em seguimento, já apresentando certo comprometimento cerebral, era, ao menos a cada três dias, submetida à dolorosa cirurgia para limpeza das lesões, com retirada dos tecidos necrosados. É de se considerar, por fim, que lutou bravamente durante mais de um ano contra a grave leucemia que a acometeu e já se encontrava em remissão completa, sendo que o tratamento radioterápico ministrado, conforme apurado, que seria apenas profilático, acabou levando-a à óbito. 



    Demais disso, não se deve descurar o intenso sofrimento aos quais seus pais foram submetidos. Não se pode sequer imaginar a dor a eles imposta, vez que, logo após receberem a feliz notícia de que sua filha havia vencido tão agressiva doença, a viram aos poucos sucumbir por conta da conduta praticada pela ré, valendo registrar que as lesões causadas em razão do errôneo tratamento ministrado se agravavam lentamente e acabaram por consumir tecidos moles, nervos e calota craniana, além de causarem danos cerebrais irreversíveis, o que por eles foi, dolorosamente, acompanhado diariamente por quase oito meses. 



    Tudo isso sopesado, ao meu sentir, autoriza a imposição da pena base no máximo patamar previsto em lei, 03 anos de detenção. 



    No mais, merece também prosperar o pedido de incidência, quando da segunda fase da dosimetria, da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, vez que, conforme preceito contido no artigo 385 do CPP, em se tratando de crime de ação penal pública, pode o juiz reconhecer agravantes, ainda que nenhuma tenha sido alegada. 



    Dessa feita, com enfoque nessa disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça assentou que no sistema processual penal o reconhecimento de agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia não ofende ao princípio da congruência (STJ, AgRg no REsp 1587239/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018). 



    Assim, concorrendo a aludida agravante com a atenuante da confissão, acresço à pena intermediária a fração de 1/8, o que a eleva para 03 anos, 04 meses e 15 dias de detenção. 



    Por fim, o homicídio culposo se caracteriza pela imprudência, negligência ou imperícia do agente, modalidades da culpa que não se confundem com a inobservância de regra técnica da profissão, a qual é causa especial de aumento de pena que se situa no campo da culpabilidade, posto sopesado o grau de reprovabilidade da conduta concretamente praticada, pelo que incide à hipótese a causa de aumento prevista no parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal. Sobre o tema: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. "Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão" (AgRg no AREsp 1097076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1080902/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 



    Dito isso, à pena intermediária deve ser acrescida a fração de 1/3, o que eleva a reprimenda para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras. 



    A substituição da PPL por PRDs não é cabível em razão das questões sopesadas quando da fixação da pena base, e o regime inicial, como consequência lógica do acolhimento do pleito ministerial em relação à ré Lídia, deve ser agravado para o semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    Por fim, o STJ, por meio de decisão monocrática mantida em julgamentos subsequentes, deu provimento parcial ao recurso especial para reduzir a pena-base da paciente e determinar a compensação entre a agravante do art. 61, II, h, do CP e a atenuante da confissão, redimensionando a reprimenda final para 2 anos e 8 meses de detenção, mantidos o regime e a negativa da substituição da pena por restritivas de direitos (eDOC 10).



    Diante disso, observo que o TJRJ e o STJ assentaram a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos na valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, de que trata o art. 59 do CP, na dosimetria da pena da paciente. Essa avaliação foi efetuada nos seguintes termos, novamente transcritos (eDOC 9, p. 23):



    De início, em relação à pena base, é indiscutível que a conduta praticada pela ré causou à vítima intenso sofrimento durante os quase oito meses em que permaneceu internada, ao início lúcida e responsiva, mas privada de sua vida, apelando para voltar para sua casa pois sentia saudades da irmã (fl. 45). Em seguimento, já apresentando certo comprometimento cerebral, era, ao menos a cada três dias, submetida à dolorosa cirurgia para limpeza das lesões, com retirada dos tecidos necrosados. É de se considerar, por fim, que lutou bravamente durante mais de um ano contra a grave leucemia que a acometeu e já se encontrava em remissão completa, sendo que o tratamento radioterápico ministrado, conforme apurado, que seria apenas profilático, acabou levando-a à óbito. 



    Demais disso, não se deve descurar o intenso sofrimento aos quais seus pais foram submetidos. Não se pode sequer imaginar a dor a eles imposta, vez que, logo após receberem a feliz notícia de que sua filha havia vencido tão agressiva doença, a viram aos poucos sucumbir por conta da conduta praticada pela ré, valendo registrar que as lesões causadas em razão do errôneo tratamento ministrado se agravavam lentamente e acabaram por consumir tecidos moles, nervos e calota craniana, além de causarem danos cerebrais irreversíveis, o que por eles foi, dolorosamente, acompanhado diariamente por quase oito meses. 



    Tudo isso sopesado, ao meu sentir, autoriza a imposição da pena base no máximo patamar previsto em lei, 03 anos de detenção.



    Em essência, o que fez o TJRJ, a despeito de não especificar qual das circunstâncias judiciais era objeto de sua valoração negativa e diversamente, data venia, do que consta de julgado do Superior Tribunal de Justiça, foi considerar desfavoráveis as consequências do delito, consubstanciadas no sofrimento atroz que a conduta da paciente acarretou à vítima e aos seus familiares mais próximos.



    Ocorre, todavia, que a valoração negativa das consequências do crime não tem o condão de impedir a substituição da pena privativa de liberdade por substitutivas de direitos: de acordo com o art. 43, III, do CP, os vetores relevantes para a avaliação da possibilidade de substituição não são todas as circunstâncias judiciais, mas apenas “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias” do delito. As consequências do crime não constam desse rol taxativo.



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes precedentes:



    PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NEUTRALIDADE. A teor do disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, as consequências do crime não obstaculizam a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos. HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – EMPATE. Uma vez verificado o empate no julgamento de habeas corpus, prevalece, ante norma especial e excepcional, a corrente mais favorável ao paciente – artigo 664, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    (HC 125602, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015)



    EMENTA: HABEAS CORPUS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ARTIGO 5º DA CF/88). ACÓRDÃO QUE REDUZIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A imediata fixação de regime prisional aberto esbarra no âmbito de cognição sumária do habeas corpus. Verdadeira via de atalho que não se presta para reavaliar as premissas factuais em que se louvou o Juízo processante da causa para a fixação do regime semi-aberto de cumprimento da pena. 2. As penas restritivas de direito têm assento constitucional (inciso XLVI do artigo 5º da Constituição Federal) e são timbradas pela contraposição aos efeitos certamente traumáticos e estigmatizantes do cárcere. O exame dos requisitos necessários à substituição da pena integra o já tradicional "sistema trifásico" de aplicação da reprimenda (artigo 68 do CP). 3. O magistrado não pode silenciar sobre o artigo 44 do Código Penal (inciso IV do artigo 59 do Código Penal). Para atender à finalidade da norma, o juiz precisa examinar as circunstâncias do caso concreto e nelas encontrar os fundamentos da negativa, ou da concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Exame que nem sequer foi cogitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos, embora expressamente requerido pela defesa; sendo certo que a única circunstância judicial desfavorável ao paciente ("consequências do crime") não figura do rol do inciso III do mesmo artigo 44 do CP. 4. Ordem parcialmente concedida, tão-somente para determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda, com base nas circunstâncias do caso concreto, ao exame de que trata o artigo 44 do Código Penal.



    (HC 91803, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009)



    Assim, ante a constatação de que a negativa da substituição da pena privativa de liberdade da paciente em restritivas de direitos não encontra amparo legal, impõe-se que se desfaça o constrangimento ilegal verificado, restabelecendo-se parte da a sentença de primeiro grau para se assegurar o direito da ré à substituição mencionada.



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de determinar a substituição da pena privativa de liberdade fixada em desfavor da paciente Lidia Cristina Salzberg Vidal por restritiva de direitos, nos termos definidos pelo Juízo de primeiro grau na sentença condenatória, mantido o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto aos demais aspectos da pena.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJRJ e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente